Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-13.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu. 2. Apelação conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0007325-13.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇARAMON FURTADO SANTOS)
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu.
2
. Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007325-13.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇARAMON FURTADO SANTOS)
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público

do Estado do Pará
, irresignado com a deliberação proferida pelo Conselho de Sentença vinculado ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o apelado da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal).
Nas razões recursais, o
Parquet
pugna pela anulação do julgamento, uma vez que entende que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois o Júri desconsiderou
¿depoimentos das testemunhas e ao que o próprio laudo pericial atesta¿,
com a consequente realização de novo julgamento.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a decisão do Conselho de Sentença.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo
¿provimento devendo ser anulada a decisão do Tribunal do Júri para submissão do acusado a novo julgamento¿
.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007325-13.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇARAMON FURTADO SANTOS)
APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O d. representante do Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados que absolveu o recorrido da imputação do crime pelo qual foi denunciado é flagrantemente contrária às provas dos autos, discorrendo que ¿
em que pese
não
haver testemunhas, em plenário, que confirmem a autoria do réu, e este, tanto em Juízo quanto em Plenário, negar ter cometido o crime, há, na fase investigativa, provas suficientes de ele ter sido autor dos disparos (...)¿
.

Assento, de início, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do julgador, desde que sejam corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

Nesses termos, para analisar o pleito constante do apelo, faz-se indispensável conhecer dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, tudo com vistas a atestar se a versão acusatória foi referendada pelo acervo probatório colhido em Juízo. Veja-se:
(Depoimentos colhidos durante instrução - mídia fl. 39)
:
Testemunha,
IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ (
Junior Fedora)
, ¿narrou em juízo que
comentou, pelo telefone, com BIG acerca de uns homicídios que Paulinho tinha cometido
, que só escutou boatos, por comentários, de um mototáxi; que não faz parte de facção, que já ouviu comentários que Paulinho teria matado alguém, que conhece Paulinho do seu bairro;
perguntado se sabe dizer quem matou Guel, respondeu que não sabe
(...)
que não pode afirmar nada
. Nada mais foi perguntado¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha,
EUNICE DE OLIVEIRA CASTRO
, ¿narrou em juízo que foi companheira da vítima durante 17 anos, que há 2 anos estava separada desta, que ficou sabendo que a vítima estava devendo dinheiro para alguém desconhecido, que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas, que a vítima ligou para a depoente lhe pedindo 5 mil reais emprestado, que a depoente falou que não tinha, em outro momento a vítima passou a pedir da depoente 10 mil reis emprestado e queria que a depoente conseguisse esse valor com a família desta, que a depoente entrou em contato com uma tia da vítima e contou a situação, que ambas juntamente com uma irmã da vítima tentaram conseguir com alguém esse valor, porém não conseguiram, que a vítima passou a ligar muito para a depoente para que esta conseguisse ajuda-lo a conseguir o dinheiro, que a depoente juntamente com uma tia da vítima foram até um agiota o senhor Mário dono do supermercado Gauchinho, que o agiota falou que ia arrumar o dinheiro, que a vítima passado dois ou quatro dias, ligava agoniado para a depoente para saber se o agiota teria arrumado o dinheiro que esta respondeu que estava tentando, que a tia da vítima ligava muito para o agiota para que este emprestasse o dinheiro, que a depoente não sabe quem estava cobrando a vítima, que quando convivia com a vítima sabia que esta vendia droga, que não sabe quem fornecia a droga, que a vítima queria pagar o que devia e viajar para Manaus, que não conhece o acusado, que não conhece Rafael cadáver, que ouviu dizer que a vítima fora alvejada com 5 tiros. Nada mais foi perguntado¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha
HUDSON ROBERTO LOPES GUIMARÃES
, narrou em juízo ¿que estava no lanche do lado de dentro e escutou uns tiros que as pessoas correram,
que não viu quem efetuou os disparos, que só viu depois o corpo da vítima no solo
, que não viu arma com o acusado, que surgiu comentários que a vítima era traficante de drogas, que não conhece o acusado, que ouviu uns três disparos. Nada mais foi perguntado¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
Interrogatório do réu,
PAULO RICARDO DOS SANTOS

ARAÚJO
, vulgo Paulinho
, ¿
que não são verdadeiras as acusações,
que no dia dos fatos estava na casa de sua namorada próximo ao local do crime, que até ouviu os disparos, que não é matador de aluguel, que já matou uma pessoa quando era menor de idade, que responde a outros processos, que não conhece BIG, que conhece Fedora do seu bairro, que não estava em uma motocicleta, que chegou um dia antes na casa de sua namorada, que já foi preso com ARÃO quando ambos eram menor, que não tem mais contato com ARÃO,
que o interrogado NEGA autoria ou participação no crime
, que o nome de sua namorada é Vanessa que a mesma mora na rua E bairro Elcione Barbalho¿. Nada mais foi perguntado.

Pela simples transcrição acima, nota-se que
a testemunha Ivaldo Junior Calandrini Muniz -
única que, supostamente, imputou em conversa telefônica à autoria delitiva ao apelado por escutar boatos e comentários
- não ratificou o teor da escuta telefônica constante
do Laudo Pericial nº 2017.04.000298 (fls. 105/122 - IPL),
anexado durante a fase investigativa
, declarando, em Juízo,
desconhecer que o apelado foi o responsável por matar a vítima.

Ademais, perante o Conselho de Sentença foram ouvidos, além do acusado, apenas as testemunhas
Eunice de Oliveira Castro,
ex-companheira da vítima
e Hudson Roberto Lopes Guimarães
, que mantiveram a versão anteriormente apresentada em Juízo, afirmando desconhecerem o autor do homicídio de José Josiel Sousa da Silva.

Assim, em explanações finais, a acusação sustentou ser o apelado o autor do homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que não possibilitou a defesa à vítima, enquanto que, a defesa pugnou pela sua absolvição.

Nesse contexto, foram expostas aos jurados duas teses diferentes, entre as quais, a que mais lhes convenceu, foi a versão defensiva, tendo concluído, por maioria, em resposta ao 2º quesito da autoria que, ¿
o acusado Paulo Ricardo dos Santos Araújo
NÃO
foi o autos desses disparos de arma de fogo, que causou esses ferimentos na vítima José Josiel Sousa da Silva,
sendo, como consequência,
absolvido
da imputação contida nestes autos.

Neste particular, destaco que o julgamento popular lastreia-se sobre os seguintes princípios: plenitude da defesa; sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Sobre este último, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
2
firmam que:
¿A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos.
Os jurados julgam os fatos
. Esse julgamento não pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar um recurso. Daí que em hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a apelação provida terá o condão de cassar o julgamento e mandar o acusado a um novo júri.
Note-se que o tribunal não altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer ou suprimir qualificadora. Como a existência do crime e de suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania dos veredictos, não podendo seu núcleo ser vilipendiado, senão por uma nova decisão do tribunal popular
. Contudo, em prol da inocência, tal princípio não é absoluto, admitindo-se que o Tribunal de Justiça absolva de pronto o réu condenado injustamente pelo júri em sentença transitada em julgado, no âmbito da ação de revisão criminal.¿

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos
desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário
. Se o feito é integrado por duas partes, defesa e acusação, é natural que ambas divirjam sobre o fato e apresentem teses diversas na tentativa de sustentar suas próprias alegações,
cabendo aos jurados a formação da sua convicção de acordo com as evidências que melhor lhe convencerem.

Assim, se o Júri acolheu tese defensiva e entendeu pela absolvição do apelado, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois está amparada nas provas apresentadas, não tendo a acusação se desincumbido do seu ônus.

Existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto à sua decisão, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos, motivo pelo qual se
impõe a manutenção do veredito absolutório proferido pelo Tribunal Popular.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
" (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. 2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados. 3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o judicioso parecer do
custos legis
para, conhecer do recurso e
negar-lhe

provimento,
mantendo integralmente a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o apelado.

É como voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal - 13. Ed. rev. E atual. p. 1237 - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.